Tribunal: TJDFT
Processo: 0706259-57.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGOCIAÇÃO VERBAL. LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUPOSTO PAGAMENTO. SERVIÇO NÃO REALIZADO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RESSARCIMENTO E DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.

1. Não se operou, no caso concreto, os efeitos materiais da revelia - presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor -, pois, a despeito da ausência de contestação por parte da requerida, houve apresentação de contestação por negativa geral pelos réus citados por edital.

2. Nesse sentido, conforme preceitua o parágrafo único do art. 341 do CPC, dispensa-se o ônus da impugnação específica na hipótese de a defesa ter sido apresentada por curador especial, como no presente caso, de tal modo que todos os fatos contidos na inicial se tornaram controvertidos.

3. Diante desse panorama, incumbia ao autor/apelante o ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC.

4. Da análise detida do acervo probatório, conclui-se, em um primeiro momento, pela inexistência de elementos mínimos que indiquem a participação efetiva da ré no negócio jurídico descrito pelo autor em sua petição inicial.

5. No que diz respeito ao réu, falecido no curso da demanda e sucedido processualmente por seus herdeiros, ainda que se admitam válidas e idôneas as conversas transcritas e os respectivos áudios juntados aos autos, nos quais ele, supostamente, conversa com o autor, certo é que os conteúdos desses diálogos não são capazes de recriar, de modo adequado, o contexto fático defendido pelo apelante. Em outros termos, tais diálogos não são robustos o bastante para fins de convencimento da tese defendida pelo recorrente.

6. O acervo probatório se mostra frágil, sem consistência, amparado essencialmente em conversas desconexas e sem maiores detalhes realizadas por aplicativo de mensagens, sendo, portanto, incapaz de conduzir a uma convicção segura acerca dos fatos narrados na inicial.

7. Sendo assim, não restou devidamente comprovado que o autor/apelante realizou o pagamento de quantia certa ao réu em contraprestação a serviço de ligação de energia supostamente não realizado, razão pela qual incabível o acolhimento da pretensão de ressarcimento de danos materiais e condenação em danos morais.

8. Recurso conhecido e improvido.